Tribunal: TJPA
Processo: 0002802-63.2017.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002802-63.2017.8.14.0016

APELANTE: MUNICIPIO DE CHAVES

APELADO: REINALDO DE FIGUEIREDO BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DEMISSÍVEL
AD NUTUM.
VERBAS SOCIAIS PREVISTAS NO ART. 7º DA CF/88, ESTENDIDOS AOS SERVIDORES POR FORÇA DO ART.39, §3º DA CF/88. VERBAS CORRESPONDENTES A 13º SALÁRIO E FÉRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Constituição Federal/88 assegura aos trabalhadores direitos sociais insculpidos em seu art. 7º.

2.

O servidor comissionado faz jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Magna Carta, estendidos aos servidores por força do §3º do art. 39 da CF/88, neles incluídos o recebimento das verbas correspondentes a 13º salário e adicional de férias, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.

3.

Verificado vínculo jurídico administrativo, não se cogita verbas e direitos eminentemente trabalhistas, tais como, assinatura de CTPS, aviso prévio, FGTS e segura desemprego.

4.

Não havendo comprovação de que o
ente público adimpliu as verbas reclamadas, não se desvencilhando, do seu ônus da prova, nos moldes do art.
373
, inciso
II
, do
CPC
, imperiosa a
manutenção da sentença que reconheceu ao autor o direito ao recebimento de 13º salário e férias remuneradas, além de subsídios não pagos.

5.

Recurso conhecido, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CHAVES
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves/PA, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada por
REINALDO DE FIGUEIREDO BRITO
,
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, condenando o requerido ao pagamento de verbas trabalhistas em razão do serviço prestado para a municipalidade.

Consta dos autos que o requerente foi nomeado para em cargo comissionado de Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, pelo período de 08 de janeiro de 2013 a 20 de dezembro de 2016.

Em razão disto, requereu fosse adimplidas férias regulamentares, não gozadas, e 13º salário.

Em sentença o magistrado de piso julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, e extingo o processo, com julgamento do mérito, em consequência, condeno o Município de Chaves a pagar ao autor as verbas devidas: as férias vencidas 12 avos, 1/3 de férias vencidas, férias proporcionais (11/12), 1/3 de férias proporcionais, do período de 08/01/2013 à 20/12/2016, além do décimo terceiro salário (12/12) do ano de 2016. Sobre o valor deverão incidir juros de mora calculados conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, devidos a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E a partir do inadimplemento.[2]

Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95. Deixo de submeter a presente ao reexame necessário em face do pequeno valor (CPC, art. 496, §3º, inciso III).

Face a sentença, o Município de Chaves interpôs a presente Apelação Cível esclarecendo que a ação de cobrança que dá ensejo ao manejo do presente recurso foi proposta inicialmente pelo rito do procedimento comum cível ajuizada pelo Apelado junto a Vara Única da Comarca de Chaves.

Após a decisão de mérito, foi interposto Recurso Inominado, dirigido à Egrégia Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, o qual julgou procedente o recurso determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para análise da preliminar de prova emprestada.

Afirma que em nova sentença prolatada, o Juízo de forma açodada entendeu por bem indeferir o pedido de suspensão do processo pela juntada de prova emprestada e mais uma vez, julgou o feito antecipadamente, sob a alegação de que o processo já tinha provas suficientes, sem conduto, tecer comentários acerca das preliminares que deveria se manifestar, em respeito a decisão da Turma Julgadora.

Requereu a conversão do feito em diligência para que seja oficiado aos Banco Bradesco e Banco do Brasil, para fornecerem extratos bancários de todas as transferências, repasses e pagamentos feitos ao Sr. Reinaldo de Figueiredo Brito, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016.

Em mérito, aduziu a ausência de provas acerca do direito vindicado.

Argumentou que o Apelado é irmão da Prefeitura Municipal à época Solange Cascaes de Brito Lobato que simplesmente deu fim e cabo de todos os documentos de sua gestão, inclusive comprovantes de pagamento, contracheques o que beneficiou seu irmão.

Mencionou que sem a prova de pagamento, deve prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público.

Apresentadas Contrarrazões, o recorrido refutou o alegado pugnando o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
se manifestou pelo improvimento do apelo

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar passo a analisá-la.

DA PRELIMINAR DE

SUSPENSÃO DO PROCESSO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL E UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA

Consta do caderno recursal que o feito inicialmente foi proposto pelo rito do procedimento comum cível ajuizada pelo Apelado junto a Vara Única da Comarca de Chaves.

Após a decisão de mérito, foi interposto Recurso Inominado, dirigido à Egrégia Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, o qual julgou procedente o recurso determinando o retorno dos autos ao juízo de origem em razão do não enfretamento do pedido do ente municipal acerca do empréstimo de prova dos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face da ex-gestora do município.

A questão foi devidamente apreciada pelo magistrado de piso que assentou não haver elementos e muito menos substrato jurídico para a suspensão do feito até a resolução da outra demanda. “
A uma, porque não são as mesmas partes que compõem os processos; segundo, é elementar que as obrigações oriundas do ente federado não se confundem com aquelas do gestor público. Em outras palavras, não há solução de continuidade entre as administrações existentes, sendo que as relações jurídicas travadas pelo Município independem do gestor da ocasião.”

Desta feita, restou indeferida a suspensão do feito, bem como o empréstimo de prova.

Desta feita, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de análise do pedido do ente municipal, posto que o magistrado
a quo
efetivamente analisou o pleito do Município de Chaves, e o julgou desfavorável.

Em respeito à ampla defesa e ao contraditório, foram intimadas partes acerca da decisão, contudo, apesar de devidamente notificada não pleiteou nova análise de suspensão ou reforma da sentença, estando, portanto, precluso o pedido.

Portanto,
rejeito a preliminar
levantada.

MÉRITO

O cerne do inconformismo do Apelante se dá sobre o direito do recorrido em receber o pagamento das férias integrais acrescidas das diferenças do terço constitucional, além das férias proporcionais e de gratificação natalina proporcional, referentes aos períodos em que exerceu função comissionada de Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Turismo.

Pois bem. A Lei Municipal nº 062/1992, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Chaves prevê aos servidores municipais o recebimento de gratificação natalina e o direito ao recebimento do adicional de 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias, assim vejamos:

Art. 63- A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano.

(...)

Art. 76- Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias. Parágrafo único- No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.

Além disso, a respeito das férias e gratificação natalina, o art. 7º, incisos VIII e XVII c/c art. 39, §3º, ambos da Constituição Federal, possuem a seguinte redação:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§3º- Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Não obstante,cprevê a Constituição Federal no art. 37, II da Constituição Federal de 1988, o seguinte:

“II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Sabe-se que o vínculo que se estabelece entre o ente público e o servidor nomeado para provimento de cargo em comissão tem caráter precário e transitório, visto que, se reverte de natureza administrativa, não havendo que se falar em qualquer estabilidade ou compensação decorrente de eventual exoneração, tampouco de direito à percepção de depósitos fundiários, já que a própria Constituição Federal assegura a dispensa ad nutum pela Administração Pública, tratando-se de ato discricionário, subordinado apenas aos critérios de oportunidade e conveniência do administrador.

Em sendo assim, o servidor comissionado faz jus
aos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna, estendidos aos servidores por força do § 3º do art. 39 da CF/1988, neles incluídos o recebimento das verbas correspondentes a 13º salário e adicional de férias, ora pleiteadas, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.

Evidencie-se que não se trata de contrato temporário, mas de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, não incidindo limitação temporal, de forma que não se verifica burla ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, II, da Carta Magna.

Verificado o vínculo de trabalho diferenciado do autor com a administração pública municipal, vínculo jurídico-administrativo, ele não faz jus às verbas e direitos eminentemente trabalhistas, tais como, assinatura da CTPS, aviso prévio, FGTS e seguro-desemprego, mas sim aqueles devidos aos servidores públicos, consoante previsto no dispositivo constitucional já referido, quais sejam, eventual saldo de salários, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

Cabe ainda mencionar que a respeito da matéria o
Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de Repercussão Geral pela extensão da norma aos detentores de cargos político, entendendo que o 13º e as férias remuneradas acrescidas de 1/3 não violam a parcela única exigida para a caracterização do subsídio, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido. (STF. RE 650.898 RIO GRANDE DO SUL. Ministro Luiz Roberto Barroso. Julgado em 01/02/2017)

Dito isso, denoto que o
ente público não comprovou que adimpliu tais verbas, não se desvencilhando, do seu ônus da prova, nos moldes do art.
373
, inciso
II
, do
CPC
, razão pela qual
entendo pela manutenção da sentença que reconheceu ao autor o direito ao recebimento de 13º salário e férias remuneradas, além de subsídios não pagos.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024